Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0724030-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO VITOR AFONSO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ISABELLA SANTOS DA SILVA, LUCIANO REIS DE OLIVEIRA SILVA, MAISA GOMES CHAVES, MATHEUS DE OLIVEIRA ASSIS, SHARON ANNE NOGUEIRA BARROS, TALITA GUIEIRO RIBEIRO ROCHA, THAINA CAROLINE ELETO, THAYNARA FERREIRA DE ANDRADE, TIAGO GUARDA, ALOISIO JOSE DA SILVA JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOÃO VITOR AFONSO RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, objetivando a desconstituição, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, do acórdão 1822976 da 1a Turma Cível, proferido no julgamento do mandado de segurança 0708884-48.2023.8.07.0018. No entanto, em análise superficial, percebe-se que os requisitos para o cabimento da pretensão rescisória não se mostram presentes, devendo a parte autora esclarecer as seguintes inconsistências, nos termos dos art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil: i) justifique a pretensão de ajuizamento da rescisória lastreada no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, de modo a esclarecer precisamente qual seria a prova nova que ampara o pedido rescisório, se ela existia ou não à época da impetração e julgamento do mandado de segurança, o exato momento em que tomou conhecido da referida prova, e se, por si só, a aludida prova nova seria capaz de modificar o entendimento da acórdão rescindendo, bem como quais os fundamentos pelos quais entende se enquadrar no conceito de prova nova, à luz do entendimento jurisprudencial dominante neste eg. Tribunal de Justiça, que por reiteradas vezes se manifestou no sentido de que “nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória”. (Acórdão 1721719, 07187966020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ii) Esclareça e detalhe a atual posição de cada um dos autores na classificação final do certame, além de relatar em qual das turmas do Curso de Formação os requerentes participaram, assim como se houve preterição ou se, diante da alegada existência de vagas, a mera expectativa de direito foi convolada em direito subjetivo à nomeação; Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Faculto à autora a apresentação em forma de emenda a inicial, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator